Tribunal: TJDFT
Processo: 0715776-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0715776-32.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE TAGUATINGA SUSCITADO: JUIZO DA TERCEIRA VARA CIVEL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de conflito de competência negativo estabelecido entre o Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, suscitante, e suscitado o Juízo da Terceira Vara Cível de Taguatinga, instaurado nos autos do feito executivo ajuizado pelo Condomínio do Edifício Novitá em desfavor de Brasal Incorporações e Construções de Imóveis Ltda., objetivando o recebimento da quantia de R$ 35.486,00 (trinta e cinco mil e quatrocentos e oitenta e seis reais (ID 16746759 – pgs. 3/6). O Juízo suscitado declinou da competência porque entende que, em virtude de se tratar de título executivo extrajudicial, o feito deveria ser processado na Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais, nos termos do artigo 3o da Resolução 16/2014 e dos artigos 1o e 2o da Portaria Conjunta 47/2015 (ID 16746159 – pgs. 60/61). Por sua vez, o Juízo suscitante afirma se tratar de competência relativa, a qual não pode ser objeto de declínio de competência de ofício, nos termos do enunciado 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), acrescentando que o executado tem sede na Circunscrição Judiciária do Guará, sem vínculo, portanto, com Taguatinga (ID 16746159 – pgs. 62/63). Designado o douto Juízo suscitante para a apreciação de eventuais medidas urgentes (ID 16908086). Por intermédio do Ofício n. 2.023/2020 – VETECA TAG (ID 19441029), o digno Juízo suscitante informa a presença de erro material na decisão que suscitou o presente conflito, pois teria indicado a Terceira Vara Cível de Águas Claras quando o declínio da competência partiu do douto Juízo da Terceira Vara Cível de Taguatinga. O douto Juízo suscitado prestou as informações, reiterando os termos da decisão declinatória da competência (ID 19763650). Após constatado o equívoco, haja vista a indicação do Juízo de Águas Claras pelo suscitante, o feito foi chamado à ordem (ID 21273078), comunicando-se a ambos os Juízos (ID 21295360). O douto Juízo suscitante encaminhou o Ofício n. 1.398/2020, por meio do qual confirma a erronia ao suscitar o presente conflito e, em juízo de retratação, recebe a competência para processar e julgar a ação de origem. É o relato do essencial. Decido. Diante dessa conjuntura, a única solução é o reconhecimento da perda superveniente do objeto do presente conflito de competência. Com essas considerações, julgo prejudicado o incidente, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil e artigo 87, inciso XIII, do Regimento Interno deste Tribunal. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se os autos eletrônicos. Brasília, 16 de dezembro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador